Tribunal: TJMT
Processo: 1013930-51.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013930-51.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE BONFIM ALVES - CPF: 030.717.999-00 (RECORRIDO), CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), ELISANGELA CANDIDA DA SILVA 97724920168 - CNPJ: 14.503.949/0001-19 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1013930-51.2022.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: ELISANGELA CÂNDIDA DA SILVA.

Recorrido: ANDRÉ BONFIM ALVES.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MESMO OBJETO - CONEXÃO CONFIGURADA - REUNIÃO DAS AÇÕES – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §§ 2º, 3º, INCISOS, I, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual, o exequente, ora recorrido alega ser credor da quantia de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), representada pelos cheques descritos na inicial.

2.

A executada, opôs embargos á execução, postulando a reunião desta demanda, com a Ação de Indenização por danos Morais de nº 1013909-75.2022.8.11.0055, em tramite no mesmo juizado, cujo objeto de ambas as ações é idêntico “os cheques”, porém, tal pleito foi rejeitado.

3.

Assim, interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença, para reconhecer a conexão entre as ações.

Pois bem, melhor analisando os autos, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

4.

Verifico que nesta demanda, o recorrido discute a execução de título extrajudicial e, na ação de nº 1013909-75.2022.8.11.0055 pede indenização por danos morais, ambas referentes ao mesmo ato jurídico, portanto, há que se reconhecer a conexão entre as ações, sendo necessária a reunião dos processos.

5.

Com efeito, o artigo 55, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput
:

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. (grifei)

6.

Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes ementas:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - RELAÇÃO JURÍDICA COMUM - ART. 55 DO CPC - CONEXÃO - EXISTÊNCIA. -
Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil reputa que são conexas as ações que têm pedido ou causa de pedir comum - Tendo ambas as ações como causa de pedir o mesmo contrato, resta configurada a conexão entre as mesmas, impondo-se a sua reunião para julgamento conjunto.
(TJ-MG - AI: 28670125820228130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 30/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CONEXÃO COM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RELATIVA AO MESMO ATO JURÍDICO. ART. 55, § 2º, I, DO CPC/2015.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil, reúnem-se por conexão a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0041726-98.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2021) - (TJ-PR - AI: 00417269820218160000 Curitiba 0041726-98.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 10/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2021)”.

“RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO EM CURSO PELA JUSTIÇA COMUM –
DISCUSSÃO DE DESACORDO COMERCIAL QUE ENSEJOU A SUSTAÇÃO DO CHEQUE OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS
– REMESSA AO JUÍZO COMUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO. Relator - (N.U 1016979-62.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)”.

7.

Diante desse contexto, resta configurada a conexão entre as demandas, devendo, portanto, haver a reunião de ambos os feitos para julgamento em conjunto pelo Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tangará da Serra, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Pelo exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e, reconhecer a conexão da presente demanda com a ação de indenização por danos morais de nº
1013909-75.2022.8.11.0055
, para que sejam julgadas conjuntamente, pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal a comarca de Tangará da Serra.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024